Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença de ID 18967517, integrada pela decisão de ID 18967536, pela qual foi homologado o plano de partilha apresentado pelos interessados e determinada a expedição das diligências necessárias. Em suas razões de apleo, o DISTRITO FEDERAL aduziu que o d. Magistrado sentenciante deveria ter exigido a prévia comprovação de quitação de débitos tributários do espólio. Assim, requereu o condicionamento da expedição de alvarás à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Pleiteou que, caso tenham sido expedidos e entregues os referidos documentos, seja declarada a sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Em contrarrazões, os apelados aduziram que todos os tributos devidos pelo espólio foram quitados (ID 18967567). Assim, considerando as informações e documentos constantes das contrarrazões, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora